Tribunal: STJ
Processo: 0024390-69.2026.3.00.0000
Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 800 - SP
(2026/0024390-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FORTE SECURITIZADORA S.A
ADVOGADOS
: MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS - SP072080
SAMIR FARHAT - SP302943
RACHEL GONÇALVES PACHECO - SP408497
AGRAVADO
: SEBASTIAO CAVALCANTE DE CARVALHO
AGRAVADO
: MARIA JOSELI CAVALCANTE DE CARVALHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PROBABILIDADE. ARTIGO VIOLADO NÃO PREQUESTIONADO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO
SÚMULA N. 211/STJ.
INDICAÇÃO DE AFRONTA AO
DO CPC. MERA
ART. 1.022
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSUFICIÊNCIA
PARA EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO. PRECEDENTES.
1. O deferimento do pedido de tutela provisória de urgência exige a presença
simultânea de dois requisitos autorizadores: o
, caracterizado
fumus boni iuris
pela relevância jurídica dos argumentos apresentados no pedido, e o
, consubstanciado na possibilidade de perecimento do bem
periculum in mora
jurídico objeto da pretensão resistida, o que não se verificou no caso concreto.
2. Ausência de probabilidade de êxito recursal, ante a atração do enunciado da
à pretensão recursal, visto que o
o, § 4o, VIII, da LC
Súmula n. 211/STJ
art. 1
n.
apontado como violado e que disciplina o sigilo das operações
105/2001,
de instituições financeira, não foi objeto de debate no Tribunal de origem,
mesmo após a oposição de embargos de declaração.
3. Descabido o reconhecimento do prequestionamento ficto, visto que a
ausência de indicação devidamente fundamentada de afronta ao
do
art. 1.022
CPC inviabiliza o retorno dos autos para análise da referida tese à luz do
artigo tido por violado ou a supressão da omissão pelo próprio STJ nos
termos do
Precedentes.
art. 1.025.
4. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a violação
do
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
art. 1.022
existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá
dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.166.351/PR,
Terceira Turma, DJEN de
.
5/3/2026)
Documento eletrônico VDA56116699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3880dd83-c61e-4486-aa53-d6953fe00812

5. A mera oposição de embargos de declaração não supre o efetivo
prequestionamento, de modo que a deficiência recursal de não apontar
violação fundamentada do
do CPC não autoriza a superação do
art. 1.022
defeito recursal. Precedentes.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3880dd83-c61e-4486-aa53-d6953fe00812

AgInt nos EDcl na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 800 - SP
(2026/0024390-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FORTE SECURITIZADORA S.A
ADVOGADOS
: MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS - SP072080
SAMIR FARHAT - SP302943
RACHEL GONÇALVES PACHECO - SP408497
AGRAVADO
: SEBASTIAO CAVALCANTE DE CARVALHO
AGRAVADO
: MARIA JOSELI CAVALCANTE DE CARVALHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PROBABILIDADE. ARTIGO VIOLADO NÃO PREQUESTIONADO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO
SÚMULA N. 211/STJ.
INDICAÇÃO DE AFRONTA AO
DO CPC. MERA
ART. 1.022
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSUFICIÊNCIA
PARA EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO. PRECEDENTES.
1. O deferimento do pedido de tutela provisória de urgência exige a presença
simultânea de dois requisitos autorizadores: o
, caracterizado
fumus boni iuris
pela relevância jurídica dos argumentos apresentados no pedido, e o
, consubstanciado na possibilidade de perecimento do bem
periculum in mora
jurídico objeto da pretensão resistida, o que não se verificou no caso concreto.
2. Ausência de probabilidade de êxito recursal, ante a atração do enunciado da
à pretensão recursal, visto que o
o, § 4o, VIII, da LC
Súmula n. 211/STJ
art. 1
n.
apontado como violado e que disciplina o sigilo das operações
105/2001,
de instituições financeira, não foi objeto de debate no Tribunal de origem,
mesmo após a oposição de embargos de declaração.
3. Descabido o reconhecimento do prequestionamento ficto, visto que a
ausência de indicação devidamente fundamentada de afronta ao
do
art. 1.022
CPC inviabiliza o retorno dos autos para análise da referida tese à luz do
artigo tido por violado ou a supressão da omissão pelo próprio STJ nos
termos do
Precedentes.
art. 1.025.
4. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a violação
do
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
art. 1.022
existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá
dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.166.351/PR,
Terceira Turma, DJEN de
.
5/3/2026)
Documento eletrônico VDA55737122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:11
Código de Controle do Documento: 5c89f06a-c3e5-4bcf-942b-4fbd94196283

5. A mera oposição de embargos de declaração não supre o efetivo
prequestionamento, de modo que a deficiência recursal de não apontar
violação fundamentada do
do CPC não autoriza a superação do
art. 1.022
defeito recursal. Precedentes.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por FORTE SECURITIZADORA S.
A. (FORTESEC) contra decisão monocrática da Presidência do STJ que, durante o
plantão judicial, indeferiu "o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo" (fl.
176) e integralizada pelo
que rejeitou os subsequentes embargos de declaração
decisum
(fls. 194-197).
A decisão agravada indeferiu o pedido em razão da ausência de
probabilidade do apelo nobre, dado que a pretensão esbarraria no óbice da falta de
prequestionamento do artigo de lei apontado como violado (fls. 172-176).
Nas razões do recurso interno, o agravante alega a inaplicabilidade da
porquanto possível o reconhecimento do prequestionamento ficto, a
Súmula n. 211/STJ,
teor da previsão contida no
do CPC.
art. 1.025
Pugna, por fim, pelo provimento do recurso.
Sem manifestação do agravado (fl. 210).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nada a prover.
Conforme consignado na decisão agravada, de acordo com a jurisprudência
desta Corte, "para que se defira o pedido de tutela provisória de urgência e, assim, seja
concedido o provimento, é necessário que a parte requerente demonstre
concomitantemente o
e o
: a plausibilidade do direito
fumus boni iuris
periculum in mora
alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de
lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte [...] (art. 300, caput, do
"
CPC/2015)
(AgInt na Pet n.
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
13.893/AC,
, o que não é o caso dos autos.
6/4/2021)
Isso porque o recurso especial da requerente funda-se na alegação de
afronta ao
o, § 4o, VIII, da LC n.
que disciplina o sigilo das operações de
art. 1
105/2001,
instituições financeira, sendo que o Tribunal de origem nada disse a respeito da suposta
quebra do sigilo bancário, mesmo após a oposição de embargos de declaração, o que
atrai a incidência dos preceitos da
ao ponto.
Súmula n. 211/STJ
Documento eletrônico VDA55737122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:11
Código de Controle do Documento: 5c89f06a-c3e5-4bcf-942b-4fbd94196283

E, ao contrário do que insiste a agravante, descabido o reconhecimento do
prequestionamento ficto, visto que a ausência de indicação devidamente fundamentada
de afronta ao
do CPC inviabiliza o retorno dos autos para análise da referida
art. 1.022
tese à luz do artigo tido por violado ou a supressão da omissão pelo próprio STJ nos
termos do art. 1.025.
A propósito, colaciono:

3. Quanto à alegação de aplicação do
o da Lei
art. 4
Complementar n.
o acórdão embargado aplicou
116/2003,
a Súmula n. 211 do STJ, diante da ausência de
prequestionamento específico na origem e da não alegação
de violação do
do Código de Processo Civil no
art. 1.022
recurso
especial,
circunstância
que
afasta
o
prequestionamento ficto previsto no
do Código
art. 1.025
de Processo Civil.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.199.360/ES,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de
)
10/3/2026.

5. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso
seja indicada e reconhecida a violação do
do
art. 1.022
CPC para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada
pelo dispositivo de lei.
(
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.166.351/PR,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
)
5/3/2026.

3. A análise das teses relativas ao CDC, ao CPC (arts. 371
e 479) e ao CC (arts. 884 e 944) não se realiza por ausência
de prequestionamento explícito ou implícito, sendo
indispensável, para a incidência do prequestionamento
ficto do
do CPC, a alegação de violação do
art. 1.025
do CPC nas razões do recurso especial, o que
art. 1.022
não ocorreu no caso concreto.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.212.094/MG,
Terceira Turma, DJEN de
)
12/12/2025.

Por seu turno, conforme já destacado na decisão que rejeitos anteriores
embargos de declaração, a mera oposição de embargos de declaração não supre o efetivo
prequestionamento, de modo que a deficiência recursal de não apontar violação
fundamentada do
do CPC não autoriza a superação do defeito recursal.
art. 1.022
Nesse sentido, citam-se:

7. O prequestionamento é requisito indispensável para a
análise de recurso especial, não sendo suficiente a mera
oposição de embargos de declaração. Aplicação do
enunciado de súmula 282 do STF.
Documento eletrônico VDA55737122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:11
Código de Controle do Documento: 5c89f06a-c3e5-4bcf-942b-4fbd94196283

(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.979.579/BA,
Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
)
13/11/2025.

2. A mera oposição de embargos de declaração não é
suficiente para configurar o prequestionamento, aplicando-
se, nessa hipótese, a Súmula 211 do STJ, segundo a qual é
"inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo".
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.930.919/MG,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
)
27/11/2025.

2. No tocante à pretensa contrariedade ao
do
art. 1.025
o Superior Tribunal de Justiça possui o
CPC/2015,
entendimento de que, para se acolher o referido
prequestionamento ficto em sede de recurso especial, não
basta a mera oposição de embargos de declaração na
origem, faz-se necessário a alegação de afronta ao art. 1.022
do
nas razões do recurso especial e o
CPC/2015
reconhecimento, nesta Corte Superior de Justiça, de
ocorrência dos vícios preconizados no citado dispositivo
legal, sendo certo que, na hipótese dos autos, esse último
requisito não foi atendido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro
REsp n. 2.185.679/RJ,
Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de
)
28/10/2025.

1.
O
prequestionamento
constitui
requisito
de
admissibilidade do recurso especial, exigindo-se que a
questão federal tenha sido discutida e decidida pelo
Tribunal de origem, não bastando a mera oposição de
embargos de declaração se a matéria não foi efetivamente
apreciada pelo Tribunal a quo (
.
Súmula n. 211/STJ)
(
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 1.986.502/SP,
Terceira Turma, DJEN de
)
16/10/2025.

4. A alegação de inaplicabilidade das Súmulas n. 284 e 282
do STF não prospera, pois a deficiência de fundamentação
e a ausência de prequestionamento foram devidamente
constatadas no caso concreto. A mera oposição de
embargos de declaração, desacompanhada de provocação
específica e concreta, não supre a exigência de prévio
debate.
(EDcl no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.926.099/AL,
Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
)
2/10/2025.

4. Para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos
dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se
possa, na instância especial, abrir discussão sobre
determinada questão de direito, definindo-se, por
conseguinte, a correta interpretação da legislação federal"
Documento eletrônico VDA55737122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:11
Código de Controle do Documento: 5c89f06a-c3e5-4bcf-942b-4fbd94196283

(AgInt no
4a Turma, DJe
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
. Por essa razão é que não basta ao cumprimento do
requisito do prequestionamento a mera oposição de
embargos de declaração na origem.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 1.264.833/RS,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
)
25/5/2020.

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55737122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:11
Código de Controle do Documento: 5c89f06a-c3e5-4bcf-942b-4fbd94196283

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl na TutAntAnt 800 / SP
Número Registro: 2026/0024390-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020986820228260007 20625529320258260000 20986820228260007
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : FORTE SECURITIZADORA S.A
ADVOGADOS : MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS - SP072080
SAMIR FARHAT - SP302943
RACHEL GONÇALVES PACHECO - SP408497
REQUERIDO
: SEBASTIAO CAVALCANTE DE CARVALHO
REQUERIDO
: MARIA JOSELI CAVALCANTE DE CARVALHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FORTE SECURITIZADORA S.A
ADVOGADOS : MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS - SP072080
SAMIR FARHAT - SP302943
Documento eletrônico VDA56080224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:01
Código de Controle do Documento: ea59a40c-4243-4fe9-a5da-4baf3a051b63

RACHEL GONÇALVES PACHECO - SP408497
AGRAVADO
: SEBASTIAO CAVALCANTE DE CARVALHO
AGRAVADO
: MARIA JOSELI CAVALCANTE DE CARVALHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:01
Código de Controle do Documento: ea59a40c-4243-4fe9-a5da-4baf3a051b63